Tribunal: TJBA
Processo: 8002726-25.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002726-25.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: PLC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VALOR EXECUTADO SUPERIOR AO LIMITE MUNICIPAL PARA NÃO AJUIZAMENTO. AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Dias D’Ávila contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada contra PLC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, sob fundamento de ausência de interesse de agir e descumprimento de despacho de emenda à inicial, com base na tese firmada no Tema 1.184 do STF. O ente municipal sustenta que o valor executado (R$ 5.239,72) supera o piso estabelecido em legislação municipal (R$ 1.257,72), que inexistiu desídia processual e que não se aplicam, no caso, os pressupostos da extinção previstos na Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção de execução fiscal de valor superior ao limite estabelecido em norma municipal se compatibiliza com a tese firmada no Tema 1.184 do STF; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de protesto ou tentativa de conciliação inviabiliza, por si só, o prosseguimento da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese fixada no Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado, inclusive quanto à definição do que se considera “baixo valor”. A Resolução CNJ nº 547/2024 apenas determina a extinção de execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 nas hipóteses em que não haja movimentação útil há mais de um ano e sem citação ou localização de bens penhoráveis, o que não se verifica na hipótese dos autos. O valor da execução (R$ 5.239,72) supera o piso estabelecido pela legislação municipal (Decreto nº 1.818/2022 e CTM, art. 68, §5º), que autoriza o não ajuizamento de execuções fiscais apenas para valores iguais ou inferiores a R$ 1.257,72, devendo-se respeitar a autonomia do Município. O STF, no julgamento do Tema 1.184, reconheceu expressamente a necessidade de observar a tese firmada no Tema 109 da repercussão geral, que assegura aos entes federativos a competência tributária para instituir, arrecadar e dispor sobre seus tributos, o que inclui definir critérios de ajuizamento. Não sendo caracterizada execução de baixo valor segundo os critérios locais, não se pode condicionar o prosseguimento da execução fiscal à prévia adoção das medidas de protesto ou tentativa de conciliação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, exige a observância da legislação local quanto ao valor considerado como de baixo valor. Execuções fiscais que superam o piso mínimo estabelecido por norma municipal não se submetem, de forma obrigatória, à comprovação de protesto ou tentativa de conciliação prévia para seu prosseguimento. A autonomia financeira e tributária dos entes municipais deve ser respeitada na definição dos critérios de ajuizamento de execuções fiscais, conforme a Constituição Federal e os Temas 109 e 1.184 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18 e 150, I e §6º; CPC, arts. 485, I, e 1.009; Decreto Municipal nº 1.818/2022; CTM de Dias D’Ávila, art. 68, §5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.403.815 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16.02.2024; STF, RE 591.033 (Tema 109), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.02.2023; CNJ, Resolução nº 547/2024; TJSP, AI 2061377-98.2024.8.26.0000, Rel. Des. Silva Russo, j. 19.03.2024; TJMG, AC 5002528-15.2020.8.13.0411, Rel. Des. Marcus Vinícius Mendes do Valle, j. 22.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002726-25.2024.8.05.0074, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE DIAS D’AVILA e Apelado PLC SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA